Tribunal: TJES
Processo: 0013683-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013683-38.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013683-38.2020.8.08.0024

APELANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Allianz Seguros S/A, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 13.440,00, a título de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede de energia que atingiu unidade consumidora segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva proposta pela seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o segurado e a concessionária é de consumo, aplicando-se o CDC à seguradora sub-rogada, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, entendimento já pacificado pelo STJ.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, cabendo à ré comprovar eventual excludente.

O nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço ficou demonstrado por meio de laudo técnico conclusivo que identificou a oscilação elétrica como causa dos prejuízos.

A concessionária não produziu prova de qualquer excludente de responsabilidade, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e alegações genéricas sobre falhas internas do consumidor.

A ausência de prévio requerimento administrativo à concessionária não constitui óbice ao ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento consolidado do TJES, tampouco a Resolução ANEEL nº 414/2010 prevalece sobre as garantias do CDC.

Inviável a majoração dos honorários recursais, por já fixados no percentual máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado-consumidor faz jus à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas contra a concessionária de energia elétrica.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 não prevalece sobre os direitos assegurados pelo CDC e não exige o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação.

É incabível a majoração dos honorários recursais quando estes já foram fixados no percentual máximo previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, Apelação Cível nº 0028048-34.2019.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006234-92.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 26.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009916-35.2019.8.08.0021, j. 22.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 011180048917, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013683-38.2020.8.08.0024

APELANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença de fls. 136-142 , integrada pela decisão em embargos de declaração de fls. 1-3 do ID 12721305, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Apelada, julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais).

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise de seu mérito.

MÉRITO

A questão central a ser dirimida por esta Colenda Câmara consiste em verificar se restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica para justificar o dever de ressarcir, em regresso, a seguradora pelos danos elétricos suportados por seu segurado.

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A tese da Apelante quanto à inaplicabilidade do CDC não prospera. A relação jurídica originária, entre o Condomínio segurado e a concessionária Apelante, é inequivocamente de consumo. Ao efetuar o pagamento da indenização, a seguradora Apelada sub-rogou-se nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Nesse passo, a sub-rogação abrange não apenas o direito material ao ressarcimento, mas também as prerrogativas processuais e materiais do credor originário. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a seguradora, ao ajuizar ação regressiva, assume a mesma posição do segurado-consumidor, fazendo jus à aplicação do CDC.

Da Responsabilidade Civil Objetiva da Concessionária

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e replicada no art. 14 do CDC. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0028048-34.2019.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar, é suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço, sendo ônus da concessionária a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade.

Do Nexo Causal e da Análise do Conjunto Probatório

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelada se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório. O nexo de causalidade está devidamente comprovado, uma vez que a seguradora somente desembolsou os valores da indenização após a regulação do sinistro , quando constatou que os danos foram efetivamente causados por descarga elétrica, conforme laudo técnico que instrui a exordial .

O Relatório Técnico nº 001.124.2018, emitido pela Atlas Schindler, é categórico ao afirmar que "a causa da queima foi instabilidade na energia elétrica, provocando assim a referida queima".

Em contrapartida, a ré, ora apelante, em sua defesa, não produziu qualquer prova, sequer indiciária, de que o dano teria ocorrido por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou mesmo por caso fortuito/força maior, limitando-se a apresentar telas de seu sistema, produzidas unilateralmente, que não gozam de qualquer presunção de veracidade, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Ademais, a simples alegação de que as instalações internas do segurado não possuem a devida proteção não se sustenta, uma vez que a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, tem o dever de fiscalizar as instalações antes de efetuar a ligação e durante toda a relação contratual , podendo, inclusive, suspender o fornecimento em caso de inadequação , o que não ocorreu no caso em tela, presumindo-se a regularidade da unidade consumidora.

No que tange à alegação de descumprimento dos procedimentos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, esta Corte de Justiça já firmou entendimento de que tal norma não se sobrepõe ao CDC e que o prévio requerimento administrativo é prescindível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – (...) RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. (...) 4. Quanto à alegação de imprescindibilidade de requerimento prévio administrativo para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento solidificado deste Tribunal, “o prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006234-92.2021.8.08.0024, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024).

Ressalto que “A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI)” (TJES, Apelação Cível 0009916-35.2019.8.08.0021, Data da publicação: 22/08/2023).

Ademais, “A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias” (TJES, Apelação Cível, 011180048917, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Assim, comprovada a falha no serviço, o dano e o nexo causal, e não tendo a Apelante demonstrado qualquer causa excludente de sua responsabilidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Da Majoração dos Honorários Recursais

Na sentença de primeiro grau, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, patamar máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC. Desse modo, a despeito do trabalho adicional realizado pela parte Apelada em grau recursal, torna-se incabível a majoração da verba honorária, em estrita observância ao teto legal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013683-38.2020.8.08.0024.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara

Acompanho o eminente Desembargador Relator no que se refere ao conhecimento do recurso e, no mérito, também concluo pelo seu desprovimento, mantendo hígida a respeitável sentença. Peço vênia, contudo, para divergir pontualmente da fundamentação adotada no que se refere à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alinhando meu posicionamento à recente tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282.

A controvérsia central reside na aferição da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pelo segurado da parte apelada e, consequentemente, no direito de regresso desta. A resolução da lide perpassa, impreterivelmente, pela análise do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os danos alegados, bem como pela correta distribuição do ônus probatório.

A meu ver, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, como a apelante, é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme expressamente preceitua
o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal regime de responsabilid
ade prescinde da demonstração de culpa, exigindo para sua configuração apenas a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Nesse diapasão, embora a sub-rogação da seguradora não lhe transfira as prerrogativas de natureza estritamente processual do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão automática do ônus da prova, a natureza da responsabilidade da concessionária permanece objetiva. Isso significa que, ainda que o ônus probatório inicial recaia sobre a autora-apelada, n
os termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sua incumbência se limita a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja: o dano e o nexo causal com a atividade de fornecimento de energia.

Uma vez estabelecida essa prova inicial, compete à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, notadamente as causas e
xcludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No caso, a apelada logrou êxito em comp
rovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito. A documentação acostada à inicial, em especial o Relatório Técnico n. 001.124.2018, emitido pela empresa Atlas Schindler (
fls. 29vº-30
)
, fabricante e responsável pela manutenção dos equipamentos danificados, é claro ao atestar que a queima dos inversores de frequência decorreu de “instabilidade na energia elétrica”. Tal documento, elaborado por empresa tecnicamente qualificada e em data contemporânea ao evento, constitui prova robusta e idônea do nexo de causalidade.

Adicionalmente, a
a
pelada juntou a Proposta Comercial para os reparos (
fls. 31vº-33vº
), o Relatório de Regulação de Sinistro (
fls. 43vº-49vº
) e, de forma inconteste, o Comprovante de Pagamento da Indenização ao segurado no valor
de R$ 13.440,00 (fl. 51vº), demonstrando a efetiva ocorrência e a extensão do prejuízo que fundamenta sua pretensão regressiva.

Em contrapartida, a apelante, em sua defesa, não produziu nenhuma prova técnica capaz de infirmar a conclusão do laudo apresentado pela apelada. Limitou-se a negar a existência de registros de perturbação em seus sistemas internos e a levantar a tese genérica de que os danos poderiam ter origem nas instalações internas do consumidor. Tais alegações, desacompanhadas de qualquer suporte probatório concreto, como relatórios de inspeção ou perícia técnica, não são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imposta, notadamente por se tratar de prova negativa de difícil, senão impossível, produção pela parte contrária.

O argumento central do apelo, de que a unidade consumidora estaria excluída do
dever de indenizar por ser atendida em tensão superior a 2,3 kV, conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL (
fls. 148-52v°
), não merece prosperar. Conforme bem ressaltado nas contrarrazões e na jurisprudência
desta Corte, as resoluções de agências reguladoras, por serem atos normativos infralegais, não têm o condão de suprimir ou limitar o direito à reparação civil garantido por lei federal e pela Constituição.

A referida norma disciplina o procedimento administrativo simplificado para ressarcimento de danos, cuja inaplicabilidade a determinadas classes
de consumidores não obsta, de forma alguma, o acesso à via judicial para pleitear a indenização com base nas regras gerais da responsabilidade civil.

Pelo exposto, acompanhando a conclusão do eminente Relator,
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto, respeitosamente.